Tribunal: TRF3
Processo: 5033966-37.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
583/775)

5033966-37.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033966-37.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: NELSON DE FARIAS BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS THADEU FIRMINO - SP509717-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, especificamente em seu artigo 48, § 2o, "os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação".

2 - Com a finalidade de dispor sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, foi editada a Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no 3, de 22 de junho de 2016, que viria a ser revogada posteriormente pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, a qual tratou, dentre outros temas, sobre o prazo de conclusão para o referido procedimento (art. 4, §4o), a validação do diploma por análise estritamente documental ou por meio de exigências complementares como a aplicação de provas, exames e matrícula em disciplinas na própria instituição revalidadora (artigo 8, § 4o), além da tramitação de processos de forma simplificada (artigo 11).

3 - Cumpre rememorar, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que "as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial". Nessa linha, o artigo 53 da Lei no 9.394/1996 exemplifica situações dessa autonomia universitária, nas atribuições de: "I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

4 - Desta feita, não há dúvidas da liberdade universitária para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. Exatamente nessa linha, inclusive, no julgamento do Tema Repetitivo 599 do STJ (REsp 1.349.445/SP) foi firmada a seguinte tese: "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

5 - No caso dos autos, resta claro que a Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, utilizando-se de sua autonomia constitucional, respaldada pela legislação pátria e pelos normativos infralegais citados, regularmente disciplinou o tema da revalidação dos diplomas estrangeiros, não estipulando qualquer previsão específica acerca da tramitação simplificada, opção que está dentro de sua discricionaridade, desprovida de inação ou ilegalidade, portanto, sem qualquer possibilidade de interferência pelo Poder Judiciário, cabendo aos interessados se sujeitarem a tais regras da Instituição escolhida para a revalidação do seu diploma.

6 - Nesse diapasão, verifica-se que, no julgamento do REsp 1.349.445/SP (Primeira Seção, Relator Ministro MAURO CAMPBELL, j. 08/05/2013, DJe 15/05/2013), submetido ao regime dos recursos repetitivos, também constou expressamente da ementa as mesmas diretrizes acima destacadas.

7 - Amparando a conduta universitária, destaca-se que o Ministério da Educação, no mês de junho do corrente ano, também publicou a Portaria no 1.151/23, a qual destaca que "a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento" (art. 7), sendo que "as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera" (§ 2o), a qual "enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente" (§4o). "A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera" (§ 5o).

8 - Assim, verifica-se que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros está compreendido dentro da autonomia universitária, devendo ser observada a capacidade de atendimento da instituição revalidadora, sem que se identifique na situação examinada qualquer ilegalidade na conduta universitária, razão pela qual deve subsistir a sentença recorrida.

9 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10 - Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033966-37.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: NELSON DE FARIAS BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS THADEU FIRMINO - SP509717-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por NELSON DE FARIAS BATISTA contra decisão monocrática (ID 339980375) por mim proferida, que, nos termos do disposto no artigo 932 do CPC, negou provimento à apelação.

Em suas razões recursais (ID 343106463), sustenta que "não é incumbência das universidades estabelecer distinção entre os candidatos aos procedimentos de revalidação ou a possibilidade de optarem pela adoção de uma modalidade em detrimento da outra para a realização dos procedimentos administrativos de revalidação dos diplomas estrangeiros".

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 343471908).

É o relatório.

VOTO

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo interno.

A decisão agravada (ID 339980375) foi lançada nos seguintes termos:

"Decido, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, considerada a existência de tranquilo entendimento jurisprudencial, em todos os órgãos fracionários desta Seção Especializada, acerca da controvérsia ora posta em debate.

De acordo com a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, especificamente em seu artigo 48, § 2o, "os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação".

Com a finalidade de dispor sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, foi editada a Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no 3, de 22 de junho de 2016, que viria a ser revogada posteriormente pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, a qual tratou, dentre outros temas, sobre o prazo de conclusão para o referido procedimento (art. 4, §4o), a validação do diploma por análise estritamente documental ou por meio de exigências complementares como a aplicação de provas, exames e matrícula em disciplinas na própria instituição revalidadora (artigo 8, § 4o), além da tramitação de processos de forma simplificada (artigo 11), nos seguintes termos:

Art. 4o Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

§ 1o Os procedimentos de que trata o caput serão adotados por todas as universidades públicas brasileiras.

(...)

4o O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente.

Art. 8o O processo de que trata o artigo anterior poderá ser substituído ou complementado pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade(s) acadêmica(s) obrigatória(s).

§ 1o As provas e os exames a que se refere o caput, deverão ser organizados e aplicados pela universidade pública revalidadora, podendo ser repetidos a critério da instituição, salvo nos casos em que a legislação ou normas vigentes proporcionarem a organização direta de exames ou provas por órgãos do Ministério da Educação em convênio ou termo de compromisso com universidades revalidadoras.

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1o O disposto de que trata o caput se aplica exclusivamente aos casos em que a revalidação tiver ocorrido diretamente a partir da avaliação dos dados apresentados no Art. 7o desta Resolução, dispensando qualquer nova exigência de comprovação de estudos.

§ 2o O disposto no caput não se aplica aos casos em que diplomas tenham obtido a revalidação pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade(s) acadêmica(s) curricular(es) obrigatória(s), ou ao conjunto do disposto no Art. 8o desta Resolução.

§ 3o O disposto no caput não se aplica aos casos previstos pelo disposto nos Arts. 9o e 15 desta Resolução.

§ 4o A tramitação simplificada de que trata o caput deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no Art. 7o, observado o disposto no Art. 4o desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada.

§ 5o Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

Cumpre rememorar, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que "as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial". Nessa linha, o artigo 53 da Lei no 9.394/1996 exemplifica situações dessa autonomia universitária, nas atribuições de: "I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

Desta feita, não há dúvidas da liberdade universitária para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. Exatamente nessa linha, inclusive, no julgamento do Tema Repetitivo 599 do STJ (REsp 1.349.445/SP) foi firmada a seguinte tese: "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

No caso dos autos, cumpre destacar o seguinte excerto das informações prestadas pela autoridade impetrada:

"21. Complementarmente à Resolução no 1/2017, que dispõe sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições de ensino estrangeiras, foi emitida a Resolução no 7/2023/PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD, que dispõe sobre as normas e procedimentos gerais para o atendimento dos pedidos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros em Medicina precedidos de aprovação no Revalida/INEP.

22. Apesar da Unifesp ter uma capacidade técnico-laborativa limitada para atender às solicitações de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, entendemos que NÃO estamos nos negando a recebê-las e proceder à análise pertinente; estamos apenas condicionando-as à forma, ordem e prazos previstos nos normativos vigentes. Entendemos, por fim, que as previsões normativas da Unifesp não afrontam os normativos superiores, posto não ter senão delimitado dentro daquilo que já era previsto e não extrapolando os limites previstos.

23. Nesse sentido, sugerimos que o(a)(s) impetrante(s) participe(m) do Revalida, conforme editais disponíveis no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)"

Assim, resta claro que a Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, utilizando-se de sua autonomia constitucional, respaldada pela legislação pátria e pelos normativos infralegais citados, regularmente disciplinou o tema da revalidação dos diplomas estrangeiros, não estipulando qualquer previsão específica acerca da tramitação simplificada, opção que está dentro de sua discricionaridade, desprovida de inação ou ilegalidade, portanto, sem qualquer possibilidade de interferência pelo Poder Judiciário, cabendo aos interessados se sujeitarem a tais regras da Instituição escolhida para a revalidação do seu diploma.

Nesse diapasão, verifica-se que, no julgamento do já citado REsp 1.349.445/SP (Primeira Seção, Relator Ministro MAURO CAMPBELL, j. 08/05/2013, DJe 15/05/2013), submetido ao regime dos recursos repetitivos, também constou expressamente da ementa as mesmas diretrizes acima destacadas:

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. (...) 7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. (...) 9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação."

E ainda, nesse mesmo raciocínio, em caso semelhante ao presente, na qual também estava envolvida a mesma instituição universitária, confira-se o posicionamento deste Tribunal:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE.

- A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras constitui faculdade conferida à Instituição de Ensino, no âmbito de sua autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF).

- Ao escolher realizar a revalidação de seu diploma na Universidade impetrada, cabia à impetrante adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar a adoção de sistemática diferente, tal como pretendido.

- Não há qualquer ilegalidade na recusa da universidade apelante em promover a revalidação do diploma através do procedimento simplificado, como no caso dos autos, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5013573-62.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 28/07/2023, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023)"

Amparando a conduta universitária, destaca-se que o Ministério da Educação também publicou a Portaria no 1.151/23, a qual destaca que "a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento" (art. 7), sendo que "as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera" (§ 2o), a qual "enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente" (§4o). "A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera" (§ 5o).

Assim, verifica-se que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros está compreendido dentro da autonomia universitária, devendo ser observada a capacidade de atendimento da instituição revalidadora, sem que se identifique na situação examinada qualquer ilegalidade na conduta universitária, razão pela qual deve subsistir a sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação." (Destaquei).

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, especificamente em seu artigo 48, § 2o, "os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação".

2 - Com a finalidade de dispor sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, foi editada a Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no 3, de 22 de junho de 2016, que viria a ser revogada posteriormente pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, a qual tratou, dentre outros temas, sobre o prazo de conclusão para o referido procedimento (art. 4, §4o), a validação do diploma por análise estritamente documental ou por meio de exigências complementares como a aplicação de provas, exames e matrícula em disciplinas na própria instituição revalidadora (artigo 8, § 4o), além da tramitação de processos de forma simplificada (artigo 11).

3 - Cumpre rememorar, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que "as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial". Nessa linha, o artigo 53 da Lei no 9.394/1996 exemplifica situações dessa autonomia universitária, nas atribuições de: "I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

4 - Desta feita, não há dúvidas da liberdade universitária para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. Exatamente nessa linha, inclusive, no julgamento do Tema Repetitivo 599 do STJ (REsp 1.349.445/SP) foi firmada a seguinte tese: "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

5 - No caso dos autos, resta claro que a Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, utilizando-se de sua autonomia constitucional, respaldada pela legislação pátria e pelos normativos infralegais citados, regularmente disciplinou o tema da revalidação dos diplomas estrangeiros, não estipulando qualquer previsão específica acerca da tramitação simplificada, opção que está dentro de sua discricionaridade, desprovida de inação ou ilegalidade, portanto, sem qualquer possibilidade de interferência pelo Poder Judiciário, cabendo aos interessados se sujeitarem a tais regras da Instituição escolhida para a revalidação do seu diploma.

6 - Nesse diapasão, verifica-se que, no julgamento do REsp 1.349.445/SP (Primeira Seção, Relator Ministro MAURO CAMPBELL, j. 08/05/2013, DJe 15/05/2013), submetido ao regime dos recursos repetitivos, também constou expressamente da ementa as mesmas diretrizes acima destacadas.

7 - Amparando a conduta universitária, destaca-se que o Ministério da Educação, no mês de junho do corrente ano, também publicou a Portaria no 1.151/23, a qual destaca que "a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento" (art. 7), sendo que "as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera" (§ 2o), a qual "enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente" (§4o). "A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera" (§ 5o).

8 - Assim, verifica-se que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros está compreendido dentro da autonomia universitária, devendo ser observada a capacidade de atendimento da instituição revalidadora, sem que se identifique na situação examinada qualquer ilegalidade na conduta universitária, razão pela qual deve subsistir a sentença recorrida.

9 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10 - Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão